Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701045-56.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADAO S.A. APELADO: ALESSANDRA ALMEIDA CHIANELLI DUTRA D E S P A C H O Ciente da petição ID 16233290. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator